Tribunal: TCU
Processo: 009.129/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria financeira, integrada com conformidade, em ciclos contábeis relevantes das Demonstrações Contábeis Consolidadas do Ministério da Defesa relativas ao exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade, em ciclos contábeis relevantes das Demonstrações Contábeis Consolidadas do Ministério da Defesa (MD), relativas ao exercício de 2025. com o objetivo de avaliar se as informações contidas nos referidos ciclos avaliados estavam livres de distorções relevantes, de acordo com as normas contábeis aplicáveis ao setor público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. opinar no sentido de que: 9.1.1. os saldos e as transações subjacentes ao ciclo contábil das despesas com pessoal estão apresentados adequadamente nas demonstrações contábeis consolidadas do Ministério da Defesa, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; 9.1.2. os saldos e as transações subjacentes ao ciclo contábil de passivos atuariais estão apresentados adequadamente nas demonstrações contábeis consolidadas do Ministério da Defesa, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público. 9.1.3. exceto pelos efeitos da distorção descrita na seção "Base para opinião com ressalva", consignada no certificado de auditoria, o saldo do ciclo contábil de caixa e equivalentes de caixa está apresentado adequadamente, em todos os aspectos relevantes, nas demonstrações contábeis consolidadas do Ministério da Defesa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; 9.1.4. exceto pelos efeitos da distorção descrita na seção "Base para opinião com ressalva", consignada no certificado de auditoria, o saldo do ciclo contábil de estoques, constante do Ativo Circulante das Demonstrações Contábeis Consolidadas do Ministério da Defesa, está apresentado adequadamente, em todos os aspectos relevantes, nas Demonstrações Contábeis Consolidadas do Ministério da Defesa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; 9.2. abster-se de opinião quanto ao ciclo contábil do imobilizado integrante do balanço patrimonial consolidado do Ministério da Defesa em razão da impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente; 9.3. aprovar certificado de auditoria que acompanha esta decisão; 9.4. determinar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, à Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) que, em conjunto com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com o Ministério da Defesa e com o Comando da Aeronáutica, até o encerramento das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2026, efetuem a transferência de responsabilidade dos imóveis que não estão mais sob administração do Comando da Aeronáutica e do Ministério da Defesa devido a transferência para a Secretaria de Aviação Civil, em observância às disposições estabelecidas na Instrução Normativa SPU/MGI 98/2025, no art. 13, parágrafo único, inciso IV, do Decreto 11.354/2023, e no art. 41, inciso IX, da Lei 14.600/2023, de modo a atender ao requisito contábil previsto nos subitens 11.2.1 do MCASP, 11a edição; e 14, alínea 'a', da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado (subitem 3.1.1); 9.5. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.5.1. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, sob coordenação conjunta da SPU/MGI e da STN/MF, que aprimorem os controles para evitar distorções no reconhecimento de Ganhos com Incorporação de Ativos (VPA) decorrentes de fracionamento ou reincorporação de bens imóveis, de modo a garantir informações patrimoniais fidedignas, em conformidade com o MCASP, 11a edição, e a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado (subitem 3.1.2); 9.5.2. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Marinha que revisem os controles internos e a rotina contábil de mensuração e atualização dos financiamentos de curto e longo prazos, de modo a refletir adequadamente o saldo remanescente dos passivos exigíveis do programa Prosub, em conformidade com a NBC TSP 31 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, itens 9 e 45, e o MCASP, 11a edição, Parte II, subitem 24.10.2 (subitem 3.1.3); 9.5.3. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que promovam ajustes na rotina contábil de transferência de estoques de materiais entre Unidades Gestoras do próprio órgão, mediante utilização de contas contábeis de quinto nível (subtítulo) igual a 2, de modo a assegurar a eliminação de transações intragrupo no processo de consolidação das demonstrações contábeis, em conformidade com o §1° do art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a NBC TSP 17 - Demonstrações Contábeis Consolidadas, item 40, e o MCASP, 11a edição, Parte IV, subitem 3.2.3 (subitem 3.1.6); 9.5.4. ao Ministério da Defesa que: 9.5.4.1. revise o algoritmo e as rotinas de processamento do sistema de cálculo atuarial, de modo a incorporar mecanismos de validação e consistência que assegurem resultados compatíveis com as naturezas econômica e contábil das premissas atuariais, evitando a geração de valores incompatíveis com a estrutura das obrigações (subitem 4.4); 9.5.4.2. aperfeiçoe os controles internos relacionados à qualidade dos dados utilizados nas avaliações do passivo atuarial, de modo a assegurar a (subitem 4.7): 9.5.4.2.1. consistência lógica entre dados cadastrais (datas de nascimento, ingresso, promoção, óbito, início de pensão, entre outros); 9.5.4.2.2 coerência entre remuneração total e salário de contribuição; 9.5.4.2.3. conformidade com o teto constitucional; e 9.5.4.2.4. identificação, tratamento e adequada segregação de casos excepcionais justificáveis; 9.6. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.6.1. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica, do Exército e da Marinha de que: 9.6.1.1. a divulgação de obras concluídas como obras em andamento nas notas explicativas às demonstrações contábeis, contraria a classificação prevista no MCASP, 11a ed., Parte II, subitem 11.1 (d) e na Macrofunção 020344 - Bens Imóveis, subitem 5.3.3 (d3), causando prejuízo à representação fidedigna, atributo essencial da informação contábil, conforme previsto na NBC TSP Estrutura Conceitual, subitens 3.10 a 3.16 (subitem 3.2.2); 9.6.1.2. as deficiências nos procedimentos de conciliação e na integridade dos saldos dos estoques comprometem a representação fidedigna dessas informações nas demonstrações contábeis consolidadas do Ministério, contrariando característica de qualidade fundamental da informação contábil prevista nos subitens 3.10 a 3.16 da NBC TSP Estrutura Conceitual, além de expor esses ativos ao risco de perdas patrimoniais (subitem 4.2); 9.6.2. ao Ministério da Defesa, ao Comando da Aeronáutica e ao Comando da Marinha de que a rotina contábil de reconhecimento e apropriação de rendimentos de aplicações financeiras de liquidez imediata está em desacordo com o regime de competência previsto na Lei Complementar 101/2000 (LRF), na NBC TSP Estrutura Conceitual, na NBC TSP 31 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e no MCASP, 11a edição (subitem 3.1.7); 9.6.3. ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército de que a utilização do método PEPS para avaliação dos estoques está em desacordo com o critério do custo médio ponderado exigido pela Lei 4.320/1964, art. 106, inciso III, pelo MCASP, 11a edição, Parte II, subitem 5.2.2 e pela Macrofunção Siafi 020348 Estoques, subitem 9.5 (subitem 4.1); 9.6.4. ao Ministério da Defesa de que a ausência de divulgações relevantes sobre o imobilizado e o intangível nas Notas Explicativas às demonstrações contábeis contraria o previsto na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 92, alíneas "a" a "g"; na NBC TSP 08 - Ativo Intangível, item 117, alíneas "a" a "f", item 121, alíneas "a" a "e"; item 125, no MCASP, 11a edição, Parte II, item 11.10.2, e nas Macrofunções Siafi 020344 - Bens Imóveis, subitem 7.3, e 020345 - Ativos Intangíveis, subitens 8.1 e 8.4 (subitem 3.2.4); 9.6.5. à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) de que a rotina contábil de reconhecimento e apropriação de rendimentos de aplicações financeiras de liquidez imediata pós-fixados prevista no subitem 4.2.3.3 da Macrofunção Siafi 020347 - Aplicações Financeiras, está em desacordo com o regime de competência previsto na Lei Complementar 101/2000 (LRF), na NBC TSP Estrutura Conceitual, na NBC TSP 31 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e no MCASP, 11a edição (subitem 3.1.7); 9.7. considerar: 9.7.1. cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 e 9.6.2 do Acórdão 1125/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 9.7.2. implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4.2, 9.2.5 e 9.2.8 do Acórdão 1460/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo); e nos subitens 9.7.2 (no que se refere à Marinha e à Aeronáutica), 9.7.3, 9.9, 9.10, 9.11.2, 9.11.3, 9.12.1, 9.12.2, 9.13 e 9.14.2 do Acórdão 1125/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 9.7.3. parcialmente implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.14.1 e 9.15 do Acórdão 1125/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 9.7.4. em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.1.2, 9.1.3.1 e 9.4.1 do Acórdão 1460/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo); e no subitem 9.6.1 do Acórdão 1125/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 9.7.5. em implementação as recomendações contidas no subitem 9.3.1 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário (Rel. Min. Aroldo Cedraz); nos subitens 9.2.3 e 9.2.4.1 do Acórdão 1460/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo); e nos subitens 9.7.1, 9.7.2 (no que se refere ao Ministério da Defesa e ao Exército), 9.8, 9.11.1, 9.16.1.1, 9.16.1.2, 9.16.2 e 9.17 do Acórdão 1125/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 9.7.6. insubsistente a deliberação contida no subitem 9.11.4 do Acórdão 1125/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); e 9.7.7. não cumprida a determinação contida no subitem 9.1.6 do Acórdão 1460/2024-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo); 9.8. juntar o certificado de auditoria e o correspondente relatório de auditoria ao processo de contas anuais do Ministério da Defesa (TC Processo 007.130/2026-0 ), para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar ao Ministro de Estado da Defesa: 9.9.1. o certificado e o relatório de auditoria, com vistas à emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV, c/c o art. 52 da Lei 8.443/1992; e 9.9.2. o certificado de auditoria para a publicação prevista no art. 8o, § 2o, da Instrução Normativa TCU 84/2020, observado o disposto no art. 7o da Decisão Normativa TCU 198/2022.